Tribunal: TJDFT
Processo: 0715015-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715015-09.2022.8.07.0007 RECORRENTE: LARISSA DA SILVA GAUDÊNCIO RECORRIDO: ESPÓLIO DE PEDRO DE SOUSA LEITE FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ESPÓLIO. IMÓVEL RESIDENCIAL. EX-COMPANHEIRA. ESBULHO. REQUISITOS. PRESENÇA. ALUGUÉIS. DEVIDOS. 1. Não há falar em cerceamento de defesa quando o fato que a parte pretende provar, por meio da oitiva de testemunha, é incapaz de modificar a conclusão da sentença. 2. O magistrado é o destinatário da prova, de modo que compete a ele avaliar a necessidade de outros elementos para formar a sua convicção. 3. A ação de reintegração de posse constitui a via processual adequada para restituir àquele que, sendo privado do poder físico sobre a coisa, perde a posse do imóvel em razão do esbulho cometido por terceiro. 4. A proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: a posse prévia; o esbulho; a data de sua ocorrência e a perda da posse (art. 561 do CPC). 5. Não há direito potestativo conferido à ex-companheira de escolher em qual imóvel do acervo patrimonial do falecido estabelecerá sua residência, após o falecimento e sem a anuência dos herdeiros, o que embasa a reintegração do espólio no imóvel esbulhado. 6. Caracterizado o esbulho possessório, é cabível a reintegração do espólio na posse do imóvel, bem como indenização por danos materiais decorrentes da privação do uso e gozo da coisa por ato ilícito (aluguéis). Precedente. 7. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e 1.831 do Código Civil. Para tanto, assevera ofensa ao direito de habitação, uma vez que não inexiste esbulho possessório no caso dos autos. Afirma, ademais, cerceamento de defesa. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.831 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Caracterizado o esbulho possessório, é cabível a reintegração do espólio na posse do imóvel, bem como indenização por danos materiais decorrentes da privação do uso e gozo da coisa por ato ilícito (aluguéis).” (vide item da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012